Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. CULPA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em caso de omissão específica ou ocorrência de falha do Poder Público, a responsabilidade civil é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa. Também conhecida como "culpa do serviço" ou "falta de serviço", ocorre quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou tardiamente, cuja inércia acarretou prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.

2. Na prova pericial simplificada produzida, o expert foi enfático ao considerar que não houve erro médico no procedimento da cesariana, nem no atendimento cirúrgico posterior, uma vez que as complicações apresentadas são multifatoriais.

3. As conclusões do perito reforçam o argumento do apelado de que foi oferecido à autora suporte integral e serviços médicos adequados ao seu quadro clínico, não havendo que se falar em inobservância técnica dos serviços médicos prestados.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.